Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDIRETA DF. EXISTÊNCIA DE OUTRO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA ESPECÍFICA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.
2. “O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento”. (REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018).
3. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, inciso II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, inciso VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A jurisprudência tem entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial.
4. Não obstante o fato de a parte exequente ocupar cargo do quadro da Polícia Civil, e o SINDEPO e o SINPOL representarem a sua categoria funcional, ele também pode ser representado pelo SINDIRETA DF, pois é servidor do quadro da administração direta do DISTRITO FEDERAL, assim, não há que se impor ao servidor que fosse presentado pelo SINDEPO ou SINPOL na ação coletiva que deu ensejo ao cumprimento individual de sentença em razão deste representar categoria específica, já que o SINDIRETA DF representa todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL.
5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
7. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).
8. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.